Tribunal: TJDFT
Processo: 0715425-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715425-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRA UTIL -COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA AGRAVADO: THEOREMA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERRA UTIL-COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, que, em cumprimento de sentença proposto pela ora agravante em face de THEOREMA ENGENHARIA LTDA, indeferiu o pedido para que fossem expedidos ofícios para as empresas NU PAGAMENTOS S.A; NU FINANCEIRA S.A; PICPAY SERVIÇOS S.A; PAYPAL DO BRASIL SERVIÇOS DE PAGAMENTO LTDA; PAGSEGURO; INTERNET S/A; MERCADOPAGO.COM; MÉLIUZ; BANCO C6 S.A; BANCO INTER S.A e XP INVESTIMENTOS (ID 35324791 – págs. 398 e 416). Em suas razões recursais, a exequente aduz que as informações financeiras da parte executada não podem ser colhidas sem o Poder Judiciário e que o manual do SISBAJUD esclarece quais ativos são alcançados. Ressalta que a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido da possibilidade de cooperação para que sejam expedidos ofícios para fintechs em busca de patrimônio. Alega que não é razoável que o SISBAJUD inclua as fintechs como registrado na decisão agravada, uma vez que os recursos colacionados demonstram que o pedido para que seja expedido ofício tem sido provido pelas Turmas deste Tribunal. Defende que o perigo de dano foi comprovado porque a executada se esquiva do cumprimento da obrigação. Sustenta que há risco de resultado útil do processo porque ele foi encaminhado ao arquivo. Ao final, pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal para que sejam expedidos ofícios às empresas NU PAGAMENTOS S.A; NU FINANCEIRA S.A; PICPAY Serviços Ltda; PAYPAL do Brasil Serviços de Pagamentos Ltda; PASEGURO INTERNET S/A; MERCADOPAGO.COM; BANCO C6 S.A; BANCO INTER S.A e XP Investimentos, a fim de que a parte Agravante obtenha êxito em receber o seu crédito. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela requerida. Preparo regular no ID 35324769. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Isso porque, a exequente não demonstrou qualquer risco de dano iminente, se limitando a justificar a necessidade de realização de medidas constritivas, em razão do resultado infrutífero de outras medidas anteriormente deferidas. Ademais, os ofícios poderão ser oportunamente expedidos, caso seja dado provimento ao presente recurso por decisão do Colegiado. Além disso, o processo pode ser desarquivado a qualquer momento para realização de eventuais diligências. Assim, não se vislumbra risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, pressuposto necessário à concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora